Tribunal: STF
Processo: Rcl 88257
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Emerson Souto em face de decisão monocrática mediante a qual dei provimento à reclamação, cassando o ato reclamado proferido pelo TST (Processo n º 0100448-89.2018.5.01.0068), a fim de que outro seja proferido em substituição, em observância à tese do Tema nº 90 da RG, considerando que a controvérsia atinente ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica compete ao Juízo perante o qual tramita a falência em referência nos autos.
O embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão e erro material, pois

“[a] certidão de trânsito em julgado no processo do TST (EDCiv-Ag AIRR – 0100448-89.2018.5.01.0068) certifica que, até o dia 04/08/2025, não houve interposição de recurso contra a decisão proferida naqueles autos (Doc. 1), inclusive já foram os autos baixados à 1ª Instância, onde o processo foi extinto (Doc. 3) desde 25/11/2025 (Doc. 4). 
13. Por sua vez, somente quase após 4 (quatro) meses a RCL 88.257/RJ, foi distribuída no Eg. STF no dia 02/12/2025, como se lê de sua atuação. 
14. Portanto, manifestamente incabível a reclamação, pois ofende tanto o art. 988, §5º, inc. I, do CPC, assim como a Súmula STF 734.
[...]
18. Em suma, o ato judicial apontado como reclamado já transitou em julgado em 04/08/2025, de modo que a reclamação não pode ser utilizada como via para “desconstituir” ou “superar” a coisa julgada. 
[...]
20. Os Reclamantes, em clara má-fé processual, provocam incidente processual manifestamente infundado e protelatório, pois sua pessoa, i. Ministro Dias Toffoli, foi induzida a erro pela petição inicial da RCL 88.257/RJ ao não mencionar em nenhuma parte a ocorrência do trânsito em julgado, desde 04/08/2025. ” (e-doc. 17, p. 3-4) 

Requer acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeito modificativo. 
É o relatório. Decido. 
No exercício do contraditório diferido, a parte beneficiária da decisão reclamada (ora parte embargante) comprova que a presente reclamação constitucional (protocolada em 2/12/25) foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, com registro, no sistema de acompanhamento processual do TST, de determinação de remessa dos autos do Processo n º 0100448-89.2018.5.01.0068 à origem em 05/08/2025.
Nessa medida, compreendo que assiste razão à parte agravante, devendo ser acolhidos os embargos declaratórios, com efeitos modificativos, sanando omissão da decisão reclamada relativamente ao trânsito em julgado da decisão reclamada, matéria passível de ser conhecida de ofício.
Há óbice ao conhecimento da ação, conforme disciplina do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 988 [...]
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”

O entendimento é iterativo na jurisprudência do STF, estando consubstanciado na Súmula nº 734/STF, assim redigida: 

“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 

Deixo consignado que a solução na presente reclamação tem em consideração que subsiste às partes reclamantes o direito de suscitarem perante o juízo no qual tramita a execução trabalhista a inexigibilidade do título sob a óptica da inconstitucionalidade qualificada (Tema nº 360 da RG), por estar fundada em entendimento contrário a norma de observância obrigatória do STF, firmada na sistemática de precedentes vinculantes (Tema nº 90 da RG), competindo a esse juízo o conhecimento da matéria em respeito ao devido processo legal.
Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios com efeitos modificativos, e nego seguimento à reclamação.
Comunique-se à autoridade reclamada acerca da presente decisão.
Publique-se. 
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente